Tribunal: STF
Processo: Rcl 40238
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado do Amazonas, contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista 0000308-76.2017.5.11.0012, e da Reclamação Trabalhista 000116-34.2017.5.11.0016, que teria usurpado a competência constitucional deste Tribunal para apreciar, em última instância, os recursos extraordinários, e ainda, afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “[...] negaram provimento aos Agravos interpostos pelo Estado do Amazonas, tendo em vista a suposta falta de transcendência do Recurso de Revista interposto. 
    Conforme se evidenciará no tópico de mérito, ao assim agir, o C. TST usurpou a competência constitucional desta Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), bem como afrontou autoridade da decisão desta Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Argumenta que,
    “[c]onforme relatado acima, o C. TST negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista sob o entendimento de que o Recurso de Revista do Ente Público (que versa sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização) não possuía transcendência. 
    […]
    Em tese, trata-se de um filtro recursal com a proposta de reduzir a quantidade avassaladora de processos que aportam no TST, sendo que muitos deles não reúnem, de fato condições de conhecimento. Todavia, a prática tem demonstrado que o alto grau de subjetividade no exame da transcendência tem provocado distorções na análise de recursos e concretizado verdadeiras injustiças” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1). 
    Quanto à ofensa à autoridade do decidido na ADC 16 e no Tema 246, argui que:
    “Num primeiro momento, na ADC n° 16, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “(...) a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, desacompanhada da demonstração efetiva e suficiente da irregularidade do comportamento, comissivo ou omissivo, quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços, é rigorosamente, fragorosamente e exemplarmente contrária à Constituição, porque o artigo 37, § 6º, trata de responsabilidade objetiva patrimonial ou extracontratual. Aqui é responsabilidade contratual” (Reclamação 22.544 – SP, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Publicação: 02/12/2015). 
    […]
    Porém, a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". 
    É de se realçar que, por certo período, todas as 8 (oito) turmas do C. TST seguiram a diretriz da tese fixada no RE 760.931, conforme se extrai dos seguintes precedentes: […].
    Contudo, com a Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017), em vista da regulamentação da transcendência no parágrafo 1º do art. 896-A, da CLT, não têm sido raras decisões da Corte Superior Trabalhista pela inadmissibilidade de Recursos de Revista do ente público, sob o único e equivocado fundamento de que a Revista não possui transcendência, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos casos de terceirização não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista” (págs. 7-9 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Conclui, por fim: 
    “Assim, por todo o exposto, resta cristalino que v. Acórdão, proferido pela TURMA DO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, ao negar provimento ao recurso de Agravo em Recurso de Revista do ente público, sob o entendimento de que o Recurso de Revista não possui transcendência, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância os recursos extraordinários, bem como incidiu em inobservância a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), assim como afrontou autoridade da decisão desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. Razão pela qual a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (pág. 17 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Requer o seguinte: 
    “[...]
    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos dos Processos AIRR-0000308-76.2017.5.11.0012 e AIRR-000116-34.2017.5.11.0016, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando a Revista do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Caso já entenda possível, julgar procedente a reclamação por afronta à ADC 16 e ao RG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.356/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes); [...]” (pág. 19 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, está usurpando a competência desta Corte.
    O TST, ao analisar os agravos de instrumento dos recursos de revista nos autos 0000308-76.2017.5.11.0012 e 000116-34.2017.5.11.0016, assim consignou em ambos:
    “No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação ao seguinte tema: 
    ‘TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM V DA SÚMULA 331 DO TST. 
    Ressalto, outrossim, que, a teor do § 5º do art. 896-A da CLT, “é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”. Fica advertida, portanto, a parte agravante, acerca das sanções previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. Fica advertida, portanto, a parte agravante, acerca das sanções previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC’” (pág. 6 do documento eletrônico 8 e págs. 10-11 do documento eletrônico 9, respectivamente).
    Como se verifica, o Tribunal Superior do Trabalho fundamentou suas decisões na ausência de pressupostos de admissibilidade que, no entendimento daquele Tribunal, inviabiliza o processamento dos recursos.
    A propósito, anoto que os pressupostos de admissibilidade recursais são definidos pela legislação infraconstitucional, matéria que, em regra, não submete ao reexame por esta Casa. Nesse sentido, trago o enunciado do Tema 181 da Repercussão Geral: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Ademais, no mérito, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    Nesse caso, ao apreciar o AIRR 0000308-76.2017.5.11.0012, o Tribunal Superior do Trabalho transcreveu a decisão do TRT11 no julgamento do recurso ordinário, da qual destaco: 
    “No presente caso, verifico que não houve contestação da reclamada, no sentido de negar a prestação de serviços da reclamante nas suas dependências. Somado a isso, houve a revelia do litisconsorte (Id 36a0dfd), razão pela qual há de se concluir que a reclamante, de fato, prestou serviços para o recorrente. 
    Outrossim, não há qualquer prova concreta nos autos de que tenha fiscalizado o contrato firmado com o prestador de serviços, nem mesmo que tenha indicado um representante para supervisionar o cumprimento das obrigações dele decorrentes. Além disso, não há nada indicando a retenção dos repasses financeiros à empresa, nem a comprovação de quitação das obrigações trabalhistas, como dispõe o art. 67, §2º, da Lei nº 8.666/93. 
    Logo, resta caracterizada a típica culpa in vigilando e, consequentemente, a responsabilidade subsidiária do litisconsorte pelo pagamento dos créditos dos empregados. Ainda, não há falar em incorreta inversão do ônus da prova nesse caso, pois o litisconsorte é quem detém as condições de apresentar provas de eventuais fiscalizações do contrato com a empresa terceirizada, e não a obreira, sendo assim, cabe ao litisconsorte trazer aos autos tais documentos.
    […]
    Vale ressaltar que a decisão que ora mantém a responsabilidade subsidiária do ente público observa o posicionamento adotado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, realizado pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, determinando que os Tribunais observem, no caso concreto, a responsabilidade da Administração Pública” (págs. 3 e seguintes do documento eletrônico 8). 
    Destaco, também, os seguintes trechos da decisão do TRT11 no julgamento do recurso ordinário, que foram transcritos pelo TST ao apreciar o AIRR 0000116-34.2017.5.11.0016:
    “[...]
    O Estado do Amazonas, ente da administração pública direta, pactuou contrato de prestação de serviços com a reclamada, todavia, refuta a responsabilidade subsidiária. 
    Do módico acervo probatório, não vislumbro nenhum documento que comprove o efetivo controle de fiscalização da regularidade da prestação de serviços firmada entre os reclamados no período de prestação de serviços pela reclamante. Ora, a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos trabalhadores da empresa contratada exige uma apresentação periódica de inúmeros documentos relativos ao contrato dos trabalhadores, tais como recibo de pagamento de salário e guias de recolhimento do FGTS e INSS. 
    Nesse passo, não restou comprovado que o Estado do Amazonas tenha exercido tal prerrogativa rigorosamente, como forma de buscar evitar a inadimplência da empresa contratada para com os empregados. Note-se, a propósito, a constatação da sentença sobre o inadimplemento de verbas rescisórias não pagas, irregularidades que poderiam ter sido reprimidas, caso o Ente Público tomador dos serviços tivesse implementado todas as medidas fiscalizatórias previstas no contrato celebrado com a primeira demandada. Logo, não há como afastar, ao menos no caso dos autos, a culpa in vigilando por parte do recorrente. 
    Logo, a partir da análise exauriente da conduta estatal, firmo a responsabilidade subsidiária do Ente Público, restando caracterizada a culpa na vigilância do contrato firmado com o reclamado, razão pela qual irrepreensível a decisão a quo” (págs. 9-10 do documento eletrônico 9). 
    Nesse contexto, percebe-se, que o TRT11 responsabilizou subsidiariamente a tomadora de serviços, por entender concretamente caracterizada a culpa in vigilando, decorrente da fiscalização deficiente do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, desrespeitando a Lei de Licitações. 
    Conclui-se, portanto, que as decisões reclamadas não descumpriram a orientação firmada por este Tribunal, mas, sim, adotou-a plenamente. Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF e nem ao Tema 246 da Repercussão Geral. 
    Deixo de condenar o reclamante ao pagamento de honorários porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que, em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação dos beneficiários das decisões impugnadas (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator